Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. ROL. EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. TEMA No 1.067/STJ. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. LEI No 9.656/98, ART. 35-F. ASSISTÊNCIA INTEGRAL. DISTINGUISHING. PROCEDIMENTO PREVENTIVO. EFEITO ADVERSO. QUIMIOTERAPIA. TRATAMENTO ACESSÓRIO. PRINCÍPIO PRIMUM NON NOCERE.
1. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo.
3. Conforme decidido pelo STJ ao julgar os REsp’s nos 1.822.420/SP, no 1.822818/SP e no 1.851.062/SP (Tema no 1.067), sob o rito dos recursos repetitivos, “salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.”
4. O art. 35-F da Lei no 9.656/98 prevê que a assistência à saúde fornecida pelas operadoras de saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença, à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde do beneficiário.
5. O procedimento indicado pelo médico assistente (congelamento de óvulos, criopreservação) difere, de certa forma, da inseminação artificial ou da fertilização in vitro, indicado para futura fertilização ou para reprodução assistida da paciente.
6. O congelamento de óvulos foi indicado para evitar a possível incapacidade da autora de ter filhos - efeito adverso da quimioterapia necessária para o restabelecimento de sua saúde -, e não para estimular a fertilidade ou com o único intuito de realizar reprodução assistida. Essa circunstância, por si só, evidencia distinguishing quanto ao que foi decidido pelo STJ, no julgamento do Tema no 1.067.
7. No caso, o congelamento dos óvulos é tratamento acessório à quimioterapia; possui o único intuito de resguardar os gametas dos efeitos adversos da terapêutica necessária e de cobertura obrigatória, preservando a capacidade de a paciente, em idade fértil, constituir prole. Caso não realizado, a autora/apelada pode não obter plena reabilitação de sua saúde ao final do tratamento – apesar dessa circunstância ser evitável -, violando o art. 35-F da Lei no 9.656/98.
8. Por força do princípio primum non nocere (primeiro, não prejudicar; em primeiro lugar, não causar o mal), amplamente adotado no ramo da bioética e na medicina, o médico, além de tentar alcançar a cura do paciente, deve, se possível, evitar riscos e danos previsíveis ao paciente.
9. O médico assistente, ao se deparar com a situação em que há um dano maior (tumor maligno), que coloca em risco a vida do paciente, caso seja possível, tem o dever não só de tentar curá-lo mediante a assistência adequada (no caso, a quimioterapia), mas também de evitar ou amenizar os danos previsíveis correlacionados, a exemplo da infertilidade.
10. Diante do fato de que o médico assistente tem o dever de não prejudicar e/ou de não causar o dano evitável (primum non nocere), bem como do dever da operadora de saúde - obrigada contratualmente a cobrir todas as ações necessárias para o tratamento do tumor maligno que a autora/apelada possui, inclusive de adotar medidas para a prevenção e para a reabilitação da saúde da paciente (Lei no 9.656/98, art. 35-F) -, a ré deve, apesar da exclusão contratual, custear o congelamento de óvulos indicado, necessário para a prevenção de efeito adverso da quimioterapia.
11. A Seguradora de saúde não é obrigada a reembolsar o custo integral do tratamento realizado em estabelecimento de assistência à saúde de livre escolha do segurado. Precedentes.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.